Tribunal: TCU
Processo: 016.169/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 6778/2013, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de Quadra Coberta com Vestiário Modelo Fnde 001 localizada à Av. Principal, Povoado São Lourenço; Construção de Quadra Coberta com Vestiário Modelo Fnde 002 ocalizada à Av. Principal, Povoado Ipuiru; (no da TCE no sistema: 189/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 10303/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno e no art. 5o, caput , da IN TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, dando-se ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, ao Município de Tuntum/PA e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.169/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Cleomar Tema Carvalho Cunha (XXX.621.043-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.